Tribunal: STF
Processo: RE 1502068
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reavaliado o feito após a interposição do agravo interno (eDoc 177), reconsidero a decisão proferida em 13.5.2025 (eDoc 173) e, em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso.



    Restabeleço a análise do recurso extraordinário formalizado por Evanderson Xavier (eDoc 103), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, contra acórdão acórdão (eDoc 86) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – LEI N° 1.972/2005 DO MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA – ATIVIDADES DE NECESSIDADE PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – DOLO – ÔNUS DA PROVA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SUSPENSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, faz-se necessário, a princípio, que a conduta do agente público e do particular que a induziu, para ela concorreu ou dela se beneficiou (artigo 3º, LIA), resulte na percepção de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício da atribuição pública, no prejuízo patrimonial das entidades amparadas pela proteção legal (artigo 1º), ou, ainda, na violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 2. Os agentes públicos (artigo 2º) e os particulares (artigo 3º) que agem ou se omitem dolosamente a fim de se enriquecerem ilicitamente ou atentarem contra os princípios norteadores da Administração Pública, bem como aqueles que, ao menos culposamente, causem prejuízo ao Erário, estão sujeitos às sanções estabelecidas no artigo 12 da Lei de Improbidade. 3. A investidura em cargo efetivo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada a possibilidade de contratação por tempo determinado para o exercício de função pública, quando destinada a atendera necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, II e IX, da CF/88), nos casos expressamente estabelecidos em lei. 4. Não basta a autorização legal para a contratação temporária havendo que se atender os pressupostos da determinabilidade temporal, temporariedade e excepcionalidade, não autorizando a hipótese prevista no inciso IV do artigo 3º da Lei Municipal nº 1.972/2005 a livre contratação, de forma a burlar a exigência constitucional da realização do concurso público. 5. As contratações irregulares oneraram os cofres públicos, frustrando ademais a licitude do concurso público e atentando contra os princípios da Administração Pública (Artigo 10, caput e inciso XII da LIA e artigo 11, caput e incisos 1, II e V, da LIA), não se desincumbindo o réu de seu ônus probatório, in casu (artigo 333, II do CPC/1973 e artigo 373, II do CPC/2015), evidenciando que não tenha agido com dolo ou culpa. 6. Por expressa disposição legal (artigo 12 da LIA), as penalidades impostas pela prática de ato de improbidade administrativa podem ser aplicadas de forma cumulativa e independem das demais sanções penais, civis e administrativas previstas em legislação específica, não prosperando o pedido de suspensão processual. 7. Recurso não provido.



    Em suas razões, aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 37, § 4º, da Constituição da República. 



    Sustenta, nesse sentido, que o Colegiado a quo, ao apreciar recurso de apelação do recorrente, negou-lhe provimento, com a consequente manutenção da sentença de condenação por ato de improbidade administrativa com base exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. Assevera, ainda, que o Tribunal estadual, ainda que tenha negado provimento ao recurso, acrescentou nova capitulação legal aos fatos, mormente para subsumi-los também ao teor do arts. 10, caput e XII, e 11, I e V, ambos da Lei de Improbidade, em sua redação original. Diz, assim, que tal modificação caracteriza reformatio in pejus, a denotar a nulidade do acórdão recorrido.



    Requer, ao final, seja declarada a procedência do apelo excepcional para julgar improcedente o pleito inicial ou, em caráter eventual, reconhecer a nulidade do pronunciamento de origem.



    Não admitido o recurso por decisão do Primeiro Vice-Presidente do TJMG (eDoc 109), foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 112), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Ao avaliar recurso especial deduzido na causa, o Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos para reapreciação considerado o Tema n. 1.108/STJ (eDoc 123). O juízo de retratação foi negado (eDoc 136). Contra esse julgado, o particular interpôs outro apelo excepcional (eDoc 139), o qual restou admitido (eDoc 156).



    Ante esse quadro, decido.



    Inicialmente, tenho por inadmissível o segundo recurso extraordinário deduzido por Evanderson Xavier contra o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, porquanto, negada a readequação, subsiste o julgamento atacado pelo primeiro recurso extremo, de modo que este ainda conserva seu fim. Admitir outro recurso com igual índole extraordinária seria malferir o princípio da unirrecorribilidade. No mesmo sentido, aponto a orientação firmada no ARE 1.219.418, Rel. Min. Edson Fachin; e no RE 1.282.142, Rel. Min. Celso de Mello.



    Quanto ao primeiro, entendo que deve ser provido.



    Na espécie, trata-se de processo sobre suposta prática de ato de improbidade administrativa em que a condenação, havida em primeira instância como incurso somente na previsão do caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 – na sua redação primitiva –, ainda não transitou em julgado.



    Em sede recursal, a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, embora tenha desprovido a apelação, afirmou que as condutas, além de subsumidas ao caput do art. 11, também se enquadrariam nos arts. 10, caput e XII, e 11, I e V, da Lei 8.429/1992.



    Nesse contexto, ressalto que a Lei n. 14.230/2021 alterou sobremaneira as disposições da Lei de Improbidade, entre as quais destaco a nova feição do art. 11, concernente aos atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública, cuja listagem das condutas ímprobas perdeu o caráter exemplificativo, passando a ter natureza taxativa, com abolição da configuração do ato ímprobo por mera violação ao caput do art. 11. 



    Foram, ainda, acrescentados os §§ 10-C e 10-D ao art. 17, a preverem que, após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor, e, ainda, que, para cada ato desprovido de probidade, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo sancionador dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11.



    Além disso, dispõe o § 10-F do mesmo art. 17 que será nula, total ou parcialmente, a decisão de mérito da ação de improbidade que condenar o réu por tipo diverso daquele apresentado na petição inicial.



    Esse novo regramento se aplica, independentemente de se tratar de discussão a envolver o componente subjetivo da imputação – dolo ou culpa –, à avaliação de condutas supostamente ímprobas praticadas na vigência do texto legal anterior cuja condenação ainda não se encontra sob o manto da coisa julgada, conforme demonstra ARE 1.511.779 ED-AgR, Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, de cujo julgamento retiro trechos do voto prevalecente:



    No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, sob a perspectiva da necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Como se vê, embora tenha sido afirmada a irretroatividade da extinção da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, a Corte estabeleceu exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    [...]



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. 



    Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, a diretriz fixada no julgamento quanto à incidência imediata das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado é plenamente aplicável a casos em que não necessariamente esteja em discussão o elemento subjetivo da imputação, haja vista não ter sido essa a única alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021.



    Acrescente-se a isso a necessidade, que destaquei no voto em que proferi no julgamento do ARE 843.989/PR, de se conferir aos atos de improbidade administrativa tratamento similar àqueles da seara criminal, sobretudo quando em jogo garantias constitucionais. 



    Entendo que diante da proximidade dos regimes jurídicos de combate a atos de improbidade administrativa e de persecução criminal, com sanções de grau similar de gravidade, impõe-se a incidência da garantia da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica.



    (Destaquei).



    Desse modo, considerada a ausência de trânsito em julgado da condenação, o caso dos autos demanda reexame segundo o plexo jurídico-normativo advindo com promulgação da Lei n. 14.230/2021. 



    2. Em face do exposto, não conheço da segunda insurgência extraordinária (eDoc 139) e, quanto à primeira, provejo o agravo e o correspondente apelo extremo (eDoc 103) para cassar o acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos à origem, para que profira novo julgamento tendo em consideração o regime jurídico-legal inaugurado pela Lei n. 14.230/2021.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente